Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702774-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA em favor de DIEGO ALVES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de recebimento de denúncia baseada em prova ilegal. No caso, o Ministério Público ofereceu denúncia, nos autos da ação penal n° 0740668-02.2020.8.07.0001, em face do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A denúncia foi recebida em 27.01.2020, pela decisão de ID 22802461 do processo originário. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que a situação na qual se deu a apreensão das drogas e a prisão em flagrante do paciente são ilegítimas, denotando a manifesta ausência de justa causa para a persecução penal, visto que a nulidade pela ilicitude da prova que levou a denúncia seria evidente. Ou seja, em resumo, o impetrante alega que o paciente teve contra si denúncia recebida com base em prova ilícita e que poderá resultar em flagrante prejuízo decorrente de tramitação de processo eivado de vício insanável e que poderá levá-lo à condenação ilegítima. Para tanto, em suas razões, sustenta que policiais penais foram ao local do suposto crime para verificar a notícia sobre o paradeiro de um foragido do sistema penitenciário e durante as diligências, surpreenderam o acusado em flagrante delito, no entanto, conforme entendimento do impetrante, o ingresso dos policiais na residência se deu de forma ilegal, com clara violação de domicílio e apreensão inidônea dos entorpecentes. Reforça que não havia qualquer elemento indiciário da prática de tráfico de drogas ou de qualquer flagrante delito que justificasse o ingresso dos policiais penais na residência e, assim, a violação de domicílio maculou o flagrante realizado e, consequentemente, todos os atos processuais subsequentes. Diante do exposto, o impetrante requer seja o presente Habeas Corpus conhecido e, liminarmente, seja concedida a suspensão da ação penal em face do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar para declarar a nulidade do processo, visto que baseado em provas ilícitas, pois a denúncia foi recebida após flagrante violação de domicílio. É o relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Como se verifica, no presente, pretende o impetrante a suspensão da ação penal e, ao final, o seu trancamento definitivo alegando inexistir justa causa para o prosseguimento. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, no entanto, à discussão aprofundada de mérito, visto que seus estreitos limites não permitem. Ademais, em casos excepcionais, o Habeas Corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente o constrangimento ilegal, ou seja, sem que haja a necessidade de análise fático-probatória, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Sendo assim, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende o impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto e, ainda, entendo essencial a manifestação da suposta autoridade coatora e do Ministério Público. Veja-se que quando do recebimento da denúncia, o Magistrado a quo justificou que “o tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Portanto, enquanto perdurarem seus efeitos é possível a busca e apreensão domiciliar” e, nesse sentido, esclareceu que o paciente foi encontrado em flagrante delito. Ainda, acrescentou que as teses aventadas pela Defesa, quando da defesa prévia, que se assemelham com as do presente writ, dependem de dilação probatória, a ser realizada em momento oportuno, qual seja, após a instrução processual. Sendo assim, ao menos nesse primeiro momento, não entendo cabível a suspensão do trâmite da ação penal, pois, no mínimo, em tese, a peça acusatória apresenta os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebe a denúncia. Ademais, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e emite mero juízo de admissibilidade, dispensando fundamentação extensa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora, no presente caso, o Magistrado tenha despendido considerável fundamentação para o seu recebimento, esclarecendo que durante as diligências, os policiais penais acabaram por surpreender o acusado em flagrante delito e que tal circunstância torna legítima a atuação. Portanto, recomendável, por ora, a preservação da situação de fato consolidada, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião da análise de mérito por esta 2a Turma Criminal do E. TJDFT. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de janeiro de 2021 17:33:35. ROBSON BARBOSA Desembargador